Tribunal: CARF
Processo: 10880.906496/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.906496/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.691 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
CROMEX S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/10/2009
MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não merece ser conhecido o Recurso Voluntário na parte que trata de matéria
absolutamente estranha à lide instaurada com a apresentação da Manifestação
de Inconformidade.
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
As regras do processo administrativo fiscal não permitem que matérias que não
tenham sido expressamente contestadas em sede de manifestação de
inconformidade, à exceção das questões de ordem pública, sejam apreciadas
em fase recursal, dada a ocorrência de preclusão consumativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/10/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
INDEFERIMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O deferimento do pedido de ressarcimento e a homologação da declaração de
compensação estão condicionados à comprovação da certeza e liquidez dos
créditos requeridos, cujo ônus é do contribuinte. Não havendo certeza e
liquidez dos créditos apresentados, o ressarcimento deverá ser indeferido e a
compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
das razões recursais trazidas pela recorrente relativas às classificações fiscais das mercadorias
discutidas no processo no 10580.723531/2013-77, matéria estranha à presente lide, em não
conhecer dos argumentos referentes às notas fiscais glosadas, matéria já alcançada pela preclusão
consumativa, em rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.906496/2012-64
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.691 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906496/2012-64

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente o Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por meio da Resolução 3201-
002.880 (e-fls. 329 a 335), onde o Colegiado entendeu que os autos deveriam retornar à Unidade
de Origem para (i) elaboração de relatório com demonstrativo e parecer conclusivo,
considerando o resultado do julgamento proferido no Processo Administrativo Fiscal no
10580.723531/2013-77, em especial, com a indicação do valor saldo credor ressarcível de IPI
apto para consequente homologação das compensações pleiteadas até o limite do crédito
reconhecido; (ii) prestação de outras informações e esclarecimentos entendidos como oportunos
para melhor elucidação da questão em litígio; e (iii) ciência à recorrente, com abertura de prazo
de 30 para manifestação.
Os fatos iniciais constam do relatório do Acórdão 14-57.536 - 12a Turma da
DRJ/RPO (e-fls. 239 a 243), que reproduzo a seguir:
Em 06/06/2013, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 114 que deferiu parcialmente o
direito creditório de R$ 789.207,10, e homologou parcialmente as compensações
declaradas em PER/DCOMPs. O valor do crédito solicitado/utilizado na PER/DCOMP
no 08826.76402.200810.1.1.01-7508 foi de R$ 831.278,28 referente ao 3o trimestre de
2009 do estabelecimento filial 0004.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado: principal – R$
42.071,19, multa – R$ 8.414,23, juros – R$ 10.774,42.
Segundo consta no Despacho Decisório, nos demonstrativos de análise do crédito de fl.
116 e na informação fiscal de fls. 117/120, o deferimento parcial resultou da
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento ao final do trimestre era
inferior ao valor pleiteado, da glosa de créditos considerados indevidos, e da redução do
saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, em decorrência de débitos
apurados em procedimento fiscal com a conseqüente lavratura do auto de infração.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 124/134, na qual, em síntese, alega que:
- o Despacho Decisório é nulo por falta de fundamentação legal e motivação;
- o presente processo deve ser sobrestado até que se julgue o auto de infração
objeto do processo no 10580.723531/2013-77, provenientes da mesma ação
fiscal, pois há um inegável vínculo entre eles;
- faz jus ao direito creditório requerido; o saldo credor apurado no trimestre foi
devidamente registrado no RAIPI e informado no pedido de ressarcimento;
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.691 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906496/2012-64

- em atenção ao princípio da verdade material, cabe à Administração Pública
observar os fatos que efetivamente permeiam determinada demanda para aplicar-
lhe a melhor solução;
- contesta o auto de infração lavrado.
Por fim, requer o reconhecimento do crédito e homologação das compensações.
Posteriormente, em 01/10/2014, a interessada apresentou o requerimento de fls.
184/236, trazendo novos questionamentos sobre o auto de infração lavrado no processo
no 10580.723531/2013-77.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 14-57.536 - 12a
Turma da DRJ/RPO, resultou em uma decisão de improcedência da Manifestação de
Inconformidade, tendo se ancorado nos seguintes fundamentos:
(a) que não houve ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa;
(b) que o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária;
(c) que o Despacho Decisório de fl. 114 informa os motivos pelo qual parte do
crédito requerido foi indeferido, e as planilhas de análise de crédito de fl. 116
e a informação fiscal de fls. 117/120 demonstram e justificam as glosas
efetuadas, bem como demonstram os valores de débitos apurados pela
fiscalização, através da lavratura de auto de infração, objeto do processo no
10580.723531/2013-77;
(d) que não há qualquer ofensa ao princípio da verdade material, e que tanto as
glosas de créditos quanto a apuração de débitos foram realizados com base na
documentação e escrituração mantida pela contribuinte;
(e) que não existe a possibilidade, no julgamento de primeira instância, de
aguardar a decisão definitiva no auto de infração para proferir decisão neste
processo (DCOMP);
(f) que foram efetuadas, no 3o trimestre de 2009, glosas de créditos ressarcíveis e
de créditos não ressarcíveis, entre os quais, casos em que os valores de IPI
informados na PER/DCOMP foram maiores do que os destacados nas notas
fiscais e casos em que não havia IPI destacado nas notas fiscais de aquisição;
(g) que a recorrente não contestou as glosas efetuadas, razão pela qual elas
devem ser mantidas;
(h) que não cabe no presente processo reanalisar os fundamentos do auto de
infração formalizado no processo no 10580.723531/2013-77; e
(i) que embora tenha ocorrido redução dos débitos apurados através do
julgamento do auto de infração formalizado no processo no
10580.723531/2013-77, não houve alteração no saldo credor ressarcível de
R$ 789.207,10 a ser deferido, porque os débitos lançados foram totalmente
compensados por créditos não ressarcíveis.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.691 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906496/2012-64

Cientificada da decisão da DRJ em 15/05/2015 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem na e-fl. 246), a empresa interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 248 a 274) em
01/06/2015 (ver Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 247), argumentando, em síntese:
(a) que é empresa que se dedica à produção, comercialização, importação e
exportação de produtos químicos destinados à indústria plástica em geral;
(b) que o IPI é um tributo não cumulativo, que permite que o contribuinte
compense o imposto pago na aquisição de determinados bens com o imposto
devido em razão da saída de bens de seu estabelecimento;
(c) que a autoridade julgadora deixou de fundamentar devidamente o Despacho
Decisório, dificultando e quase impedindo o exercício do contraditório e da
ampla defesa garantidos à recorrente;
(d) que o despacho impugnado aponta como fundamento legal o art. 11 da Lei no
9.779, de 1999, o inciso I do art. 164 do RIPI, de 2002 e o art. 74 da Lei
9.430, de 1996, sem, no entanto, indicar de maneira específica qual teria sido
o dispositivo legal ou regulamentar infringido, que determinaria a
desconsideração dos valores apurados nas declarações, de tal forma que tal
vício prejudica a defesa da recorrente, e, manifesta violação ao princípio da
ampla defesa;
(e) que o presente processo deve ser sobrestado, uma vez que os créditos de IPI
relativos ao 3o trimestre de 2009 foram objeto de Auto de Infração
formalizado no processo 10580.723531/2013-77, em que se alega o
pagamento insuficiente de IPI em razão da suposta classificação fiscal
incorreta adotada para os produtos comercializados pela recorrente;
(f) que o PER/DCOMP que gerou o presente processo e o outro referente ao
Auto de Infração decorrem da mesma ação fiscal e estão suportados pela
Informação Fiscal expedida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Salvador;
(g) que o IPI é um imposto não cumulativo, e o contribuinte tem direito aos
respectivos créditos escriturais, que serão compensados com os débitos por
ocasião das saídas no período da apuração;
(h) que ao final de cada trimestre-calendário, caso ainda haja saldo remanescente
de créditos do IPI, é possível ao estabelecimento matriz liquidar débitos
próprios de IPI ou requerer o ressarcimento dos créditos, utilizando-os na
compensação de débitos próprios;
(i) que, no presente caso, tendo a recorrente apurado saldo remanescente de IPI
no valor de R$ 831.278,28, relativo a operações ocorridas durante o 3o
trimestre de 2009, apresentou o competente pedido de ressarcimento ou
restituição para aproveitamento dos créditos;
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.691 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906496/2012-64

(j) que o saldo credor apurado no período anterior foi registrado no Registro de
Apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados – RAIPI e informado
no Pedido de Ressarcimento no campo para “saldo credor no período
anterior”;
(k) que, da análise do Despacho Decisório, é possível inferir que a autoridade
julgadora deixou de reconhecer o crédito registrado a título do saldo credor
apurado no 3o trimestre de 2009, mantendo, contudo, o débito a ele referente
escriturado naquele período;
(l) que o Auto de Infração formalizado no processo 10580.723531/2013-77
envolve 9 modelos distintos de masterbatches, os quais são oriundos da
composição e mistura de diversas substâncias químicas resultando em uma
das principais matérias-primas dos plásticos em geral, sendo, assim,
consumido por grande parte da indústria plástica;
(m) que, no curso de suas atividades, após análise dos produtos por ela fabricados,
a recorrente decidiu pela reclassificação fiscal, a qual resultou na adoção de
códigos mais apropriados, de acordo com as especificidades técnicas dos
produtos fabricados;
(n) que a maior parte dos modelos foi reclassificada para a subposição
3901.20.19 da NCM, com exceção do modelo identificado com a descrição
EVA PR 8074, cuja classificação 3206.49.90 foi mantida;
(o) que a reclassificação pretendida pelas Autoridades Fiscais não deve
prosperar, em razão de sua incorreção;
(p) que a reclassificação imposta pela Fiscalização não se pautou em adequar as
especificidades técnicas dos seus produtos, mas tão somente em
desconsiderar os códigos NCM anteriormente adotados para classificar tais
produtos sob única classificação genérica e inapropriada (3824.90.3); e
(q) que é improcedente a pretensão fiscal de reclassificar os produtos elencados,
pois está em confronto com laudos técnicos produzidos nos autos.
Após a apresentação de seu Recurso Voluntário, em petição protocolada em
02/10/2020 (e-fls. 324 a 327), a recorrente veio aos autos para noticiar decisão definitiva no
processo 10580.723531/2013-77, que, por unanimidade de votos, determinou o cancelamento do
auto de infração de forma definitiva.
Aproveitou o ensejo para repisar que a matéria discutida nestes autos está
diretamente vinculada àquela tratada no processo de reclassificação, sendo que a não
homologação ora discutida se deu em razão da suposta majoração da alíquota do IPI nos anos de
2009 e 2010, resultante da lavratura do auto de infração nos autos do processo de reclassificação.
Reafirmou, ainda, que a discussão levada a efeito nos autos decorre daquela levada a efeito nos
autos do processo de reclassificação, o que evidencia o vínculo do presente processo com aquele,
que é o principal.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.691 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906496/2012-64

Diante disso, pediu que o mesmo entendimento alcançado no processo
10580.723531/2013-77 deve ser aplicado com relação aos presentes autos, para que seja
reconhecido o direito creditório ora pleiteado, pois sendo improcedente a reclassificação
pretendida pela fiscalização nos autos do processo de reclassificação, cai por terra o fundamento
para a rejeição do crédito ora pleiteado.
E concluiu dizendo que, em outras palavras, a improcedência da reclassificação
fiscal implica a procedência da apuração do direito creditório ora pleiteado, que deverá, portanto,
ser reconhecido em sua integralidade.
Vindo os autos para julgamento neste Conselho, a Turma entendeu que o processo
não se encontrava maduro para o julgamento, e, por unanimidade de votos, decidiu, por meio da
Resolução 3201-002.880 (e-fls. 329 a 335), converter o feito em diligência para que a Unidade
de Origem: (i) elaborasse relatório com demonstrativo e parecer conclusivo, considerando o
resultado do julgamento proferido no Processo Administrativo Fiscal no 10580.723531/2013-77,
em especial, com a indicação do valor saldo credor ressarcível de IPI apto para consequente
homologação das compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido; (ii) prestasse
outras informações e esclarecimentos entendidos como oportunos para melhor elucidação da
questão em litígio; e (iii) cientificasse a recorrente, com abertura de prazo de 30 para
manifestação.
Em cumprimento à diligência, a Fiscalização elaborou a Informação Fiscal no 16,
de 2021 (e-fls. 476 a 480), onde deixou expresso que:
(a) a análise do auto de infração, que ensejou o lançamento da MULTA IPI NÃO
LANÇADO COM COBERTURA DE CRÉDITO, exigida isoladamente,
revela que a mesma decorre do cotejamento, mediante reconstituição da
escrita, dos créditos apurados de ofício no processo 10580.723531/2013-77,
com os créditos e débitos, constantes do Livro de Apuração do IPI, entre os
quais estão aqueles relativos ao 3o Trimestre de 2009, objeto do PerdComp
08826.76402.200810.1.1.01-7508, fls. 340 a 475;
(b) em função da decisão tomada no processo 10580.723531/2013-77, que julgou
improcedente o lançamento atinente a classificação de mercadorias, ficaram
restabelecidos todos os créditos apurados pelo contribuinte, inclusive os que
são objeto do PerdComp 08826.76402.200810.1.1.01-7508;
(c) esses créditos não foram objeto de glosa, mas que, tão e somente, foram
restabelecidos por terem sido usados, preferencialmente, para cobrir e
absorver, na reconstituição da escrita, os créditos apurados de ofício; e
(d) enquanto o processo 10580.723531/2013-77 está relacionado com a apuração
de ofício de créditos tributários decorrentes de saídas de produtos
industrializados do estabelecimento sem o lançamento do IPI, o presente está
relacionado a glosas de créditos originados de Notas Fiscais de entradas no
estabelecimento do contribuinte, não havendo como estabelecer conexão com
o resultado do julgamento daquele processo no sentido de afetar a análise
deste processo.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.691 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906496/2012-64

Cientificada da Informação Fiscal, a recorrente juntou aos autos sua manifestação
(e-fls. 486 a 495), onde reafirma que “a não homologação do crédito ora contestado nestes autos
está diretamente relacionada à discussão referente ao Auto de Infração” formalizado no processo
10580.723531/2013-77, acrescentando que:
(a) a consequência do cancelamento do Auto de Infração formalizado no processo
10580.723531/2013-77 é o restabelecimento da sua escrituração original, que
resultou no saldo credor objeto da compensação aqui debatida;
(b) “não é cabível alegar nestes autos, nos quais a autoridade homologadora não
fez qualquer análise relativa à origem dos créditos compensados, mas tão
somente proferiu o despacho decisório com base na revisão da escrituração
efetuada nos autos do Processo Administrativo Fiscal no 10580.723531/2013-
77, que os créditos supostamente compensados estariam vinculados a uma ou
outra nota fiscal de entrada, como se tal fato de algum modo pudesse justificar
a não homologação da compensação”;
(c) “falta à autoridade fiscal destes autos os elementos necessários para a
identificação da origem dos créditos aqui compensados”;
(d) a Fiscalização se equivocou “ao tentar, nesta oportunidade, segregar a
apuração do IPI em partes, distinguindo os créditos decorrente das operações
de entrada daqueles decorrentes de operações de saída”;
(e) “em essência, o crédito apropriado nas aquisições de insumos para a
industrialização (operação de entrada) é exatamente o mesmo referente às
operações de saída, não sendo possível distingui-los, sequer segregá-los a fim
de justificar uma diferença na causa de pedir que afaste a conexão entre ambos
os processos administrativos”;
(f) os valores constantes no PER/DCOMP, “inclusive de créditos referente às
notas fiscais de entrada de mercadoria industrializada, são os reflexos do
montante escriturado no RAIPI”;
(g) “apesar de devidamente escriturados, os créditos referentes às Notas Fiscais no
20530, 8208, 9711, 626, 6484, 8154, 94249, 123823, 46948, 141, 28445,
21059, 716, 11516, 328, 478, 481 e 531 foram indevidamente glosados por
esta fiscalização”, e que, “diferentemente do que parece, no caso dos autos não
houve uma análise efetiva das notas fiscais de entrada, mas a adoção de uma
presunção de que tais documentos que não dariam crédito de IPI, conforme
análise efetuada que, em verdade, resultou do termo de fiscalização que
originou o Auto de Infração relativo ao Processo Administrativo Fiscal no
10580.723531/2013-77”;
(h) “a suposta ausência de direito ao crédito em relação às notas fiscais listadas na
planilha de fls. 118 resulta, em verdade, da reapuração da escrita fiscal da
Recorrente levada a cabo no Processo Administrativo Fiscal
no
10580.723531/2013-77”;
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.691 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906496/2012-64

(i) “a presunção adotada pela fiscalização de que a glosa seria devida por se tratar
de valores lançados a maior no PER/DCOMP, ou de nota fiscal não
apresentada, sem destaque de IPI, ou ainda por se tratar de material de uso e
consumo, não merece prosperar, uma vez que se verifica na lista de notas
fiscais indicadas às fls. 118 e informações lançadas na escrita fiscal se tratar
essencialmente de notas fiscais que se referem à aquisição de insumospara
industrialização de mercadorias”; e
(j) no presente caso, “conforme definido no julgamento do Auto de Infração
(Processo Administrativo no 10580.723531/2013-77)”, “a compensação em
discussão deve ser totalmente homologada, já que a escrituração do IPI da
Recorrente foi chancelada como regular naqueles autos”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento, exceto na parte que não se encontra
sob a presente lide e na parte onde se identifica a inovação dos argumentos de defesa não
relacionados com matéria de ordem pública, alcançada pela preclusão consumativa.
Da nulidade do Despacho Decisório
A recorrente sustenta a nulidade do Despacho Decisório de e-fl. 114
argumentando que ele não apresenta os elementos indispensáveis à sua validade. Segundo ela, “a
autoridade julgadora deixou de fundamentar devidamente os supostos motivos que levaram à não
homologação das declarações de compensação e da negação do pedido de ressarcimento
formulados”.
Diz que “o despacho impugnado aponta como fundamento legal o artigo 11 da Lei
no 9.779/99, o artigo 164, I, do Decreto no 4.544/02 (Regulamento do IPI vigente à época,
“RIPI/02”), e o artigo 74 da Lei no 9.430/96”, e “que tais dispositivos legais apenas preveem
genericamente a possibilidade de geração e a forma de compensação/ressarcimento de créditos
do IPI, não indicando de maneira específica qual teria sido o dispositivo legal ou regulamentar
infringido, que determinaria a desconsideração dos valores apurados nas declarações”.
Defende que “tal vício prejudica sobremaneira a defesa da Recorrente, em
manifesta violação ao princípio da ampla defesa”, e que “a inadequada fundamentação do
Despacho Decisório viola diretamente o comando contido no artigo 5o, incisos LIV e LV da
Constituição Federal”.
Sem razão a recorrente.
Isso porque não é possível identificar a alegada falta de fundamentação que teria
prejudicado o exercício da ampla defesa por parte da recorrente.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.691 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906496/2012-64

Se analisarmos o Despacho decisório de e-fl. 114, veremos que, no Quadro 3
(Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal), constam três razões que levaram ao
reconhecimento de um valor de crédito inferior ao solicitado: (i) constatação de que o saldo
credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado; (ii) ocorrência de glosa de
créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal; e (iii) redução do saldo credor do
trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em procedimento fiscal.
Ainda nesse Quadro 3 do Despacho decisório consta que, “para informações
complementares da análise de crédito, detalhamento da compensação efetuada e identificação
dos PER/DCOMP objeto da análise, verificação de valores devedores e emissão de DARF”,
deveria ser consultado “o endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção
"PERDCOMP", item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Além disso, o Detalhamento do Crédito apresentado na e-fl. 116 e a Informação
Fiscal apresentada nas e-fls. 117 a 120 mostram, com precisão, o total e a origem das glosas
relativas aos créditos ressarcíveis do IPI, bem como a reconstituição da escrita que resultou na
apuração do saldo credor ressarcível no valor de R$ 789.207,10.
Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade do Despacho Decisório.
Do sobrestamento em razão da conexão com o PAF no 10580.723531/2013-77
A recorrente, alegando “inegável vínculo entre o presente processo administrativo
e o processo administrativo” no 10580.723531/2013-77, diz restar “evidenciada a
prejudicialidade de um sobre o outro” e, diante disso, requer “o sobrestamento do presente feito
até decisão definitiva naqueles autos, ou, quando menos, a anexação do presente processo
àquele, para se evitar decisões conflitantes”.
Não obstante os argumentos apresentados pela recorrente, e sem entrarmos no
mérito do vínculo alegado, é de se destacar que o processo no 10580.723531/2013-77 já teve
decisão definitiva na esfera administrativa, fato esse que motivou, inclusive, a baixa em
diligência do presente processo para manifestação da Unidade de Origem.
Destarte, resta superado o pedido apresentado pela recorrente para fins de
sobrestamento do presente feito ou de anexação àquele processo dito como principal (PAF no
10580.723531/2013-77), não havendo o que ser provido em relação a esta matéria.
Do mérito da matéria discutida no PAF no 10580.723531/2013-77
A recorrente dedica boa parte de seu Recurso Voluntário defendendo a
legitimidade dos créditos objeto do Auto de Infração referente ao processo no
10580.723531/2013-77, onde contrapõe as classificações fiscais definidas pela Fiscalização e
defende as classificações fiscais por ela adotadas.
Independentemente de já ter sido prolatada decisão administrativa definitiva
naquele processo, essa não é uma matéria que pudesse, em qualquer momento, ter sido discutida
no presente processo, uma vez que ela nunca esteve diretamente sob a lide aqui estabelecida.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.691 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906496/2012-64

Não obstante, é preciso que se diga que a decisão proferida no processo no
10580.723531/2013-77 deve ser aqui considerada, uma vez que, potencialmente, ela pode influir
na análise da compensação declarada.
Dessa forma, por ser matéria estranha à presente lide, não conheço das razões
recursais trazidas pela recorrente relativas às classificações fiscais das mercadorias discutidas no
processo no 10580.723531/2013-77.
Da legitimidade dos créditos
Para defender a legitimidade dos créditos objeto das declarações de compensação
apresentadas, a recorrente discorre sobre a não cumulatividade do IPI a partir da legislação que
rege a matéria, referindo, inclusive, a utilização, em períodos subsequentes, dos créditos
apurados.
Em relação ao caso aqui analisado, a recorrente cita os §§ 1o e 2o do art. 21 da IN
RFB no 900, de 2008, vigentes à época dos fatos, que previam que “os créditos do IPI que, ao
final de um período de apuração, remanescerem da dedução de que trata o caput poderão ser
mantidos na escrita fiscal do estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos
a períodos subsequentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI”, e que, “remanescendo, ao final de cada
trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de
que tratam o caput e o § 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como
utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB”.
Diante disso, afirma que, “ao final de cada trimestre-calendário, caso ainda haja
saldo remanescente de créditos do IPI, é possível ao estabelecimento matriz liquidar débitos
próprios de IPI ou então requerer à Receita Federal do Brasil o ressarcimento dos referidos
créditos, utilizando-os na compensação de débitos próprios relativos aos tributos por ela
administrados”.
Sustenta ter “apurado saldo remanescente de IPI no valor de R$ 831,278,28,
relativo a operações ocorridas durante o Terceiro Trimestre do ano de 2009, na forma da lei”, e
ter apresentado “o competente Pedido de Ressarcimento ou Restituição para aproveitamento dos
créditos”, “devidamente instruído com todas as informações relativas aos créditos e aos débitos
do IPI apurados no período, estando todas as operações que os originaram devidamente
registradas”.
E conclui dizendo ter “direito ao crédito em questão, já que, na forma da
legislação mencionada, apropriou legitimamente os créditos de IPI apurados nos períodos
mencionados, podendo, consequentemente, utilizá-los na compensação dos seus débitos relativos
a quaisquer tributos e contribuições administrados pela RFB, conforme requerido nos
PER/DCOMP no 35156.29615.200410.1.3.01-8321”.
Soma-se a esses argumentos apresentados pela recorrente aquele posto quando do
pedido de sobrestamento do feito em razão da alegada conexão com o processo no
10580.723531/2013-77, onde a recorrente sustenta que, “ao final do julgamento da defesa (...)
naquele processo, restará demonstrada que a reclassificação dos produtos pretendida pela
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.691 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906496/2012-64

fiscalização é indevida e, portanto, não há débitos de IPI a serem compensados com o saldo
credor do imposto. Ou seja, se definido que não há qualquer estorno de crédito de IPI a ser feito,
conclui-se que a compensação em questão deve ser totalmente homologada, já que a Recorrente
possuía saldo credor de IPI suficiente para posteriormente compensar com débitos de outros
tributos”.
Instada a se manifestar por meio da Resolução 3201-002.880, a Fiscalização
identificou que os créditos glosados no presente processo eram originados de Notas Fiscais de
entrada, e, por isso, entendeu que a decisão proferida no processo no 10580.723531/2013-77, que
deu provimento ao recurso apresentado pela aqui recorrente, por carência de fundamentação no
lançamento, não teria qualquer influência na compensação declarada que aqui se discute,
devendo, por isso, ser mantido hígido o Despacho Decisório de e-fl. 114.
Em sua manifestação relativa à Informação Fiscal no 16, de 2021 (e-fls. 486 a
495), a recorrente relata que “diante da compensação dos débitos de IPI supostamente devidos, o
saldo credor de IPI escriturado no Livro de Registro de Apuração do Imposto sobre Produto
Industrializado (“RAIPI”) foi reduzido e, como decorrência, ao analisar o PER/DCOMP em
comento, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil homologou apenas R$ 789.207,10 do
crédito total solicitado (i.e., R$ 831.278,28), em razão de, dentre outros motivos, “ocorrência de
glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal””, e continua sustentando que
“a não homologação se deu em razão da suposta majoração do IPI nos anos de 2009 e 2010
como decorrência da reclassificação fiscal levada a efeito pela fiscalização, resultante da
lavratura do Auto de Infração (Processo Administrativo no 10580.723531/2013-77)”.
A recorrente aproveita a manifestação relativa à Informação Fiscal no 16, de 2021,
para apresentar, pela primeira vez, sua defesa sobre as notas fiscais glosadas.
Antes de analisarmos as razões recursais apresentadas, é preciso dizer que não
tomaremos conhecimento dos argumentos referentes às notas fiscais glosadas, trazidos pela
recorrente na manifestação relativa à Informação Fiscal no 16, de 2021, uma vez que, frente à
inovação dos argumentos apresentados, a matéria já foi alcançada pela preclusão consumativa.
Se analisarmos a Manifestação de Inconformidade, veremos que ali não consta
qualquer defesa contra a glosa promovida pela Fiscalização em relação às notas fiscais da
recorrente, fato esse que já havia sido anotado no Acórdão recorrido:
Conforme demonstrado no “Demonstrativo de Crédito e Débitos (Ressarcimento de
IPI)” (fl. 116), e na informação fiscal de fls. 117/120, foram efetuadas no 3o
trimestre/2009, glosas de créditos ressarcíveis e de créditos não ressarcíveis, entre os
quais, casos em que os valores de IPI informados na PER/DCOMP foram maiores do
que os destacados nas notas fiscais, casos em que não havia IPI destacado nas notas
fiscais de aquisição.
A requerente não contestou as glosas efetuadas, razão pela qual as mesmas devem ser
mantidas.
Da mesma forma, a recorrente não se defende dessas glosas em seu Recurso
Voluntário, só vindo a se pronunciar sobre a matéria em sua manifestação relativa à Informação
Fiscal no 16, de 2021, produzida pela Fiscalização em atendimento à diligência determinada por
este CARF por meio da Resolução 3201-002.880.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.691 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906496/2012-64

Sobre a preclusão consumativa, e seus efeitos, colo excerto do voto do i.
Conselheiro Márcio Robson Costa no Acórdão 3003-000.004 – Turma Extraordinária / 3a
Turma, prolatado em sessão do dia 11 de dezembro de 2018:
II – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA INOVAÇÃO
RECURSAL.
O recurso que ora se discute traz ainda no seu bojo argumentos acerca da nulidade do
auto de infração em razão da atipicidade da conduta; a natureza jurídica da obrigação e
a desproporcionalidade da pena aplicada, deixo de conhecer em parte, em razão da
flagrante inovação recursal.
Oportuno ressaltar o inconveniente de se apreciar tais questões, tendo em vista que não
foram objetos de impugnação na instância anterior.
Nesse sentido, os argumentos recursais apresentados em sede de recurso voluntário,
reproduzidos neste relatório, evidenciam inovação da tese de defesa, já que
apresentados somente nesta fase recursal, é o que revela a simples leitura das
mencionadas peças defensivas, uma vez que não foi dado oportunidade de a instância de
julgamento a quo apreciá-la, representando verdadeiro óbice, na medida em que
importou em evidente impedimento de a Fazenda Nacional manifestar-se na ocasião
apropriada, maculando, por conseguinte, o princípio do contraditório.
É defeso ao recorrente modificar o pedido ou invocar outra causa petendi (causa de
pedir) nesta fase do contencioso administrativo, sob pena de violar o princípio da
congruência e ofender aos preceitos ínsitos nos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235, de
1972, bem assim também, nos artigos 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil,
mormente quando falece razão para somente nesta ocasião aduzir tais novos argumentos
e/ou questionamentos, na medida em que não há justa causa para respectiva inovação
argumentativa, afrontando, desse modo, o princípio da dialeticidade recursal.
Nesse sentido há inúmeros acórdãos proferidos por este órgão julgador, senão vejamos:
Processo n.o 10073.900754/200827 Acórdão 3001000.223
RELATOR: Orlando Rtigliani Berri.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. SEDE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria em sede recursal fundamentada em argumentos
díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, pois
viola o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção cabível apenas
quanto àquelas de ordem pública, o que não é o caso nos autos sob exame.
Compactua do mesmo entendimento o julgador do acórdão n.o 1002000.159, proferido
em 08/05/2018, conforme abaixo transcrito:
Processo n.o 13679.000561/200924 - EMENTA
Assunto: Obrigações Acessórias. Ano-calendário: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. ENTREGA
EXTEMPORÂNEA DE DCTF. INCIDÊNCIA É devida a multa por atraso na
entrega de DCTF entregue após o prazo fixado na legislação. INOVAÇÃO DA
TESE
DE
DEFESA
EM
SEDE
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. Não se conhece de matérias argüidas em sede recursal, mas
não aventadas em sede de impugnação, sob pena de supressão de instância e
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.691 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906496/2012-64

violação do princípio do contraditório, exceto se forem matérias de ordem
pública.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso
voluntário, deixando de conhecer a temática de denúncia espontânea por
preclusão consumativa e, no mérito, por unanimidade, em lhe negar provimento.
(assinado digitalmente) Aílton Neves da Silva Presidente e Relator Participaram
da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva (Presidente),
Breno do Carmo Moreira Vieira, Leonam Rocha de Medeiros e Ângelo Abrantes
Nunes.
Nesse sentido, deixo de conhecer dessa parte do recurso, devido a preclusão, conforme
motivos e fundamentos acima expressos.
Ultrapassada essa questão, é de se reconhecer que o direito não assiste a
recorrente.
Conforme pode ser visto no Despacho Decisório de e-fl. 114, e nos documentos
que o acompanham (e-fls. 115 a 120), a Fiscalização glosou, em relação ao 3o trimestre de 2009,
créditos ressarcíveis que alcançaram um total de R$ 42.071,18, relativos às seguintes notas
fiscais (e-fls. 118 e 119):

Observe-se essas glosas no Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento
de IPI) de e-fl. 116:

Além disso, em razão das reclassificações discutidas no processo no
10580.723531/2013-77, a Fiscalização apurou débitos do IPI que somaram, no 3o trimestre de
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.691 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906496/2012-64

2009, R$ 122.897,88 (R$ 5.092,66 + R$ 58.797,82 + R$ 29.910,40), conforme também pode ser
visto no Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI) de e-fl. 116:

Se olharmos no Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível de e-fl.
116, veremos que esses valores de débitos apurados pela Fiscalização foram deduzidos do saldo
credor não ressarcível, de tal forma que o saldo credor ressarcível foi afetado apenas pelas glosas
promovidas pela Fiscalização sobre os créditos relativos às notas fiscais acima relacionadas:

Dessa forma, tendo em vista que a recorrente não se defendeu de forma
tempestiva em relação às glosas promovidas sobre as notas fiscais acima relacionadas, tem razão
a Fiscalização quando, na Informação Fiscal no 16, de 2021, diz que a decisão proferida no
processo no 10580.723531/2013-77 não tem o condão de modificar o Despacho Decisório de e-
fl. 114, devendo ser mantida a decisão ali tomada de homologação parcial da compensação
declarada, até o limite de crédito reconhecido no valor de R$ 789.207,10.
Em termos objetivos, o efeito que a decisão proferida no processo no
10580.723531/2013-77 causa sobre o presente processo é tão somente em relação ao saldo
credor não ressarcível ao final do 3o trimestre de 2009, que na tabela acima reproduzida aparece
como sendo de R$ 416.060,94, o qual deve ser acrescido do valor de R$ 122.897,88 (débito
apurado pela Fiscalização no 3o trimestre de 2009 em razão das reclassificações fiscais das
mercadorias) e de eventuais valores relativos a períodos anteriores que tenham sido revertidos
pela referida decisão.
Nesse sentido, nada a prover na matéria.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer das razões recursais trazidas pela
recorrente relativas às classificações fiscais das mercadorias discutidas no processo no
10580.723531/2013-77, matéria estranha à presente lide, por não conhecer dos argumentos
referentes às notas fiscais glosadas, matéria já alcançada pela preclusão consumativa, por rejeitar
a preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.691 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906496/2012-64

Fl. 514
DF CARF MF
Original